Tribunal: TCU
Processo: 020.063/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6689/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.063/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Rosiene Carlos da Silva (XXX.603.534-XX); Cleuda Castilho Coelho (XXX.606.372-XX); Marilena Ferreira Soares (XXX.865.902-XX); Marta Correa Ventura (XXX.127.083-XX); Rita de Cassia de Araujo Lantyer Duarte (XXX.247.345-XX); Roseane Cristina Silva Seixas Guedes (XXX.678.134-XX); Rosiclere Carlos da Silva Vanin (XXX.800.074-XX); Sheyla Goncalves de Lima (XXX.862.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.